Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700031-21.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Reexame Necessário foi devidamente julgado, restando exaurida a competência desta Turma. Portanto, nada a prover a respeito das manifestações das partes, devendo a questão ser submetida ao juízo de origem, após a descida dos autos. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator